Tribunal: STF
Processo: HC 253295
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 253.057/RJ, ao qual neguei seguimento em decisão proferida em 19/03/2025.



    2. Em ambas as impetrações impugnam-se o mesmo ato coator perante o STJ — Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 963.950/SC —, e veiculam-se idênticas causas de pedir e pedidos: a absolvição do paciente, alegando-se, em ambas, a insuficiência probatória a respeito da autoria e materialidade do crime. 



    3. Com efeito, ao analisar o Habeas Corpus nº 253.057/SC, assim decidi: 



    “(...) 7. No STJ, o Ministro Relator da impetração lá formalizada, ao não conhecer do habeas corpus, ressaltou que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Foram considerados os depoimentos da vítima e de testemunhas, boletim de ocorrência e laudo psicológico realizado. Frisou não ser possível o reexame vertical de todo o conjunto probatório, o qual, consoante aduziu, mostrou-se sólido para amparar a condenação. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “(...) Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O acórdão impugnado, assim consignou: 



    “A materialidade ficou comprovada por meio do inquérito policial n. 554.19.00299 (doc. 1), boletim de ocorrência 0106760/2019-BO-00554.2019.0001456 (docs. 3-4), relatório psicológico n. 91/2019 (docs. 10-19) todos do evento 1, AUTO1 dos autos de IP n. 5010273-08.2019.8.24.0045, além da prova oral produzida em ambas as fases procedimentais. Do mesmo modo, a autoria está suficientemente comprovada pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, especialmente pelas palavras da vítima e da sua genitora. 



    [...]



    Não obstante o réu tenha negado a prática da ação criminosa que lhe é imputada, as provas constantes nos autos são suficientes para manutenção da condenação, visto que amparada nas palavras firmes e seguras da vítima, bem como nas demais provas confeccionadas em ambas as fases processuais. 



    De outro norte, é imperioso registrar, que em crimes de natureza sexual, via de regra realizado às escondidas, longe dos olhos de terceiros, em que a vítima normalmente é subjugada por seu algoz de modo contundente, muitas vezes por meio de ameaças contra si e contra pessoas a quem possui forte ligação emocional, as provas restringem-se às palavras da vítima; mormente nos casos em que o crime se consuma através de atos libidinosos que não deixam vestígios. 



    Ademais, a palavra da vítima alcança enorme valor probatório, em especial quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios obtidos nos autos, pois são crimes usualmente praticados de forma clandestina, sem que haja testemunhas presenciais do crime, como no caso concreto, em que o acusado atuou nos momentos em que estava a sós com a vítima. 



    No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP), tendo a defesa se limitado à negativa da prática delituosa, não produzindo qualquer prova contundente apta a desconstituir o conjunto probatório harmônico dos autos. 



    Portanto, tem-se que as declarações da vítima foram firmes e seguras, nas oportunidades em que fora ouvida, não se inferindo qualquer discrepância ou inconsistência relevante nos depoimentos apresentados. 



    Na contramão de todo o apresentado, absolutamente insubsistente a negativa de autoria, visto que não encontra amparo em nenhuma das provas colacionadas, sendo que as testemunhas arroladas pela defesa tão somente esclareceram as dinâmicas desenvolvidas pelo grupo e abonaram a conduta do réu, mas nada puderam, e sequer poderiam, esclarecer acerca da conduta criminosa atribuída ao réu, uma vez que ele agia justamente nas oportunidades em que estava a sós com S. 



    Acrescente-se ainda que, nos crimes contra a liberdade sexual, por sua própria natureza, longe do olhar de possíveis testemunhas, a prova para a condenação nem sempre é exuberante. Ao contrário, na maioria das vezes, a convicção do julgador advém do cotejo dos vários elementos probatórios trazidos ao processo.” (e-STJ, fls. 18-22) 



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se o depoimento da vítima e os testemunhos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria dos crimes de estupro de vulnerável. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    Destaque-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Transcrevo: (...).” (e-doc. 3, p. 2-4; grifos nossos).



    8. No julgamento do ato coator impugnado, o entendimento foi mantido pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado:



    “EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INVIABILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. 



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, quando não há flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    3. A questão também envolve a análise da suficiência das provas para a condenação por estupro de vulnerável, considerando a palavra da vítima como elemento probatório principal. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos. 



    6. A revisão do conjunto fático-probatório para fins de absolvição ou alteração de classificação típica é inviável na via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. 3. A revisão do conjunto fático-probatório é inviável na via do habeas corpus." 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1804625/RO, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 05/06/2019; STJ, HC 502.868/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/05/2019; STJ, AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 18/06/2021; STJ, AgRg no REsp 1864590/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/06/2021." (e-doc. 3, p. 7-8; grifos nossos).



    9. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    10. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014)”.



    4. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).   



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator